Tribunal: TJBA
Processo: 2000894-50.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000894-50.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: ANDERSON DE SANTANA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DATA-BASE PARA BENEFÍCIOS. INTERRUPÇÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA POR LIBERDADE PROVISÓRIA. MARCO INICIAL. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia em face de decisão proferida pelo Juízo de Execuções Penais que, nos autos da Execução de Pena de ANDERSON DE SANTANA, estabeleceu como data-base para a apuração de benefícios executórios a data da primeira prisão do apenado. 2. O agravado foi preso em flagrante em 05 de março de 2014, sendo posteriormente beneficiado com o relaxamento da prisão em 15 de abril de 2015, respondendo ao restante do processo em liberdade. Após o trânsito em julgado da sentença condenatória, foi novamente preso em 06 de janeiro de 2025, para o início do cumprimento definitivo da pena. 3. O Ministério Público pleiteia a reforma da decisão para que o marco inicial seja fixado na data da última prisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em definir o correto termo inicial, ou data-base, para a contagem do prazo para a concessão de benefícios da execução penal, na hipótese em que o sentenciado, após ter sido preso provisoriamente e, em seguida, posto em liberdade, é recapturado para o efetivo cumprimento da pena imposta em caráter definitivo. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e desta Corte do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia orienta que a data-base para a contagem do lapso temporal para a aquisição de novos benefícios da execução penal, como a progressão de regime, deve ser a data da última prisão do apenado, e não a da prisão cautelar que foi interrompida pela sua soltura. 4. O período de segregação cautelar cumprido antes da soltura do réu não é desconsiderado, devendo ser computado para fins de detração da pena total a ser cumprida, conforme estabelece a legislação penal. Contudo, para o cálculo dos benefícios da execução, a fixação do marco temporal na data da última prisão impõe-se para assegurar um tratamento isonômico em relação aos apenados que cumpriram a pena de forma ininterrupta, garantindo que o cômputo para a progressão se inicie a partir do efetivo e contínuo recolhimento ao cárcere para a expiação da pena. IV. DISPOSITIVO E TESE: 5. Recurso provido. Tese: "1. A data-base para a concessão de benefícios na execução penal, na hipótese de o apenado ter sido solto no curso da ação penal e posteriormente recapturado para o cumprimento da pena definitiva, é a data da última prisão. 2. O tempo de prisão provisória interrompida pela soltura do apenado deve ser considerado apenas para fins de detração da pena, não influenciando a fixação do novo marco inicial para a progressão de regime e outros benefícios da execução." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000894-50.2025.8.05.0001, sendo AGRAVANTE MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e, AGRAVADO: ANDERSON DE SANTANA, ADVOGADO, a DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos, em JULGAR PROVIDO O RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. E assim decidem, pelas razões a seguir expendidas. RELATÓRIO Trata-se de Agravo em Execuções interposto pelo MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA que busca a reforma da Decisão do juízo de Execuções que considerou a data-base como a data da primeira prisão para obtenção dos benefícios, em favor do Agravado ANDERSON DE SANTANA. Alega O Agravante foi preso em flagrante em 05.03.2014 (evento n.º 1.6) e, posteriormente, foi beneficiado com o relaxamento da prisão em 10.04.2015. Ao depois, o sentenciado fora preso definitivamente para cumprimento de pena em 06.01.2025, conforme certidão de cumprimento de mandado de prisão. Argumenta que o desacerto da Decisão de Primeiro grau ao utilizar a data da última prisão como a data base. Complementa ainda, que o entendimento mais recente dos Tribunais é no sentido de que mesmo em crimes únicos, deve ser considerada a data da última prisão, AINDA QUE DECORRA DO CUMPRIMENTO DE MANDADO PRISIONAL, e não de novo delito. Por fim, requer seja conhecido e provido o Agravo em Execução para que a data base seja a data da última prisão, ocorrida em 06.01.2025 Após o voto do eminente Relatora, Desa. Soraya Moradillo, solicitei vista dos autos para uma análise acurada em torno dos fatos. VOTO Cuida-se de Agravo em Execuções interposto pelo MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA que busca a reforma da Decisão do juízo de Execuções que considerou a data-base como a data da primeira prisão para obtenção dos benefícios, em favor do Agravado ANDERSON DE SANTANA. Pois bem. O Agravado foi preso em flagrante em 05/03/2014 e teve a prisão relaxada em 15/04/2015, respondendo ao processo em liberdade e voltando a ser preso por força de cumprimento de mandado de prisão, expedido após o trânsito em julgado da sentença que o condenou definitivamente à pena de 18 anos de reclusão em regime fechado. Consta dos autos, que a Decisão proferida pela Primeira Instância considera a data da primeira prisão, uma vez que a prisão ocorrida em 06/01/2025 decorreu do curso normal do processo, não tendo havido delito novo ou falta grave. Nesse sentido, o juízo a quo afirma: “Efetivada a prisão posterior à concessão de liberdade provisória, a data-base não pode ser alterada para o dia da última prisão, quando a mesma tenha decorrido apenas de cumprimento de mandado de prisão para dar início ao cumprimento da pena, pois, nessa situação, a concessão da liberdade provisória ou de relaxamento da prisão não são consideradas causas interruptivas da execução penal por falta de previsão legal, constituindo apenas causa suspensiva do cumprimento da pena e não implicando a modificação da data-base dada a inocorrência de falta grave.” Todavia, o entendimento das Turmas do STJ é firme, no sentido de considerar a data da última prisão como termo inicial para benefícios executórios mesmo para cumprimento de pena. Constata-se, salvo melhor juízo do Colegiado, que a Decisão da Relatora colide também, com os Precedentes dos Tribunais Superiores e da Primeira Câmara-Segunda Turma. Nesse sentido, trago os Precedente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia sobre o tema: “AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL 2001720-13.2024.8.05.0001 - EMENTA. AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO MINISTERIAL - CRIME ÚNICO – APENADO QUE APÓS SER SUBMETIDO A PRISÃO PREVENTIVA OBTEVE LIBERDADE PROVISÓRIA – ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE DETERMINA COMO DATA-BASE PARA OBTENÇÃO DE BENEFÍCIOS A DATA DA ÚLTIMA PRISÃO - JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS QUE APONTA COMO DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME A DATA DA PRIMEIRA PRISÃO – AGRAVO EM EXECUÇÃO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. Data do julgamento: 05/11/2024 - Decisão: Conhecido e provido Por Unanimidade .” “TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. RELATORA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – SEGUNDA TURMA AGRAVO EM EXECUÇÃO Nº. 8016484-70 .2022.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1º GRAU: 2000223-66 .2021.8.05.0001 AGRAVANTE: JARDEL FRANÇA NASCIMENTO DEFENSOR PÚBLICO: NELSON ALVES CÔRTES NETO AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR: JOSÉ RENATO OLIVA DE MATTOS PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DE FÁTIMA CAMPOS DA CUNHA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DATA-BASE FIXADA EM ATESTADO DE PENA QUE DIVERGE DAQUELA QUE CORRESPONDE AO DIA DA ÚLTIMA PRISÃO DO PENITENTE. ALTERAÇÃO DO MARCO INICIAL PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ATINENTES À EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A expressão data-base não encontra parâmetro na norma positivada, sendo seu conteúdo extraído, essencialmente, da jurisprudência dos Tribunais Superiores, que delimita como marco inicial para fins de progressão a data da última prisão ou da última infração disciplinar . ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo em execução nº. 8016484-70.2022.8 .05.0000, da comarca de Salvador-BA, em que figura como agravante Jardel França Nascimento e como agravado o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e dar provimento ao recurso de agravo em execução interposto, nos termos das razões expostas no voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema . INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (03 - 237) AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL 8016484-70.2022 .8.05.0000.(TJ-BA - EP: 80164847020228050000 Desa. Inez Maria Brito Santos Miranda - 2ª Câmara Crime 2ª Turma, Relator.: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA, SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 09/09/2022).” “PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma. Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 8051605-28.2023.8 .05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CRIME ÚNICO. RETIFICAÇÃO DA DATA-BASE. DATA DA PRIMEIRA PRISÃO CAUTELAR ESTABELECIDA COMO MARCO DA DATA-BASE. REVOGAÇÃO DA PRISÃO. CUMPRIMENTO DE PENA INTERROMPIDO. NECESSIDADE DE MODIFICAÇÃO DO MARCO DA DATA-BASE PARA A ÚLTIMA PRISÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A revogação da prisão provisória impede que a data da primeira prisão preventiva seja considerada como data-base. Iniciado o cumprimento da pena, deve prevalecer a data da última prisão como marco da data-base. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução nº 8051605-28 .2023.8.05.0000 da Comarca de SALVADOR, sendo Agravante MINISTÉRIO PÚBLICO e Agravado, FRANCISCO RAMOS VITAL . ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER o Agravo em Execução interposto e DAR-LHE PROVIMENTO, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram este julgado. Salvador,. (TJ-BA - Agravo de Execução Penal: 80516052820238050000, Relator.: NAGILA MARIA SALES BRITO, Data de Julgamento: 16/11/2023, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 30/11/2023)” Do mesmo modo, recentes entendimentos do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus, no qual o agravante alega excesso de execução na progressão de regime, em razão do não cômputo do tempo de prisão provisória para fins de progressão. 2. O agravante permaneceu preso cautelarmente por 99 dias, foi solto em 3/5/2022 e novamente preso em 9/3/2023, após condenação definitiva. O Juízo da Execução considerou a data da prisão definitiva como marco para progressão de regime. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de prisão provisória, interrompido por liberdade provisória, deve ser considerado para fins de progressão de regime, ou apenas para detração penal. III. Razões de decidir 4. A jurisprudência estabelece que o tempo de prisão provisória, quando interrompido por liberdade provisória, deve ser computado apenas para fins de detração penal, não influenciando a progressão de regime. 5. A data-base para progressão de regime deve ser a data da última prisão, quando o apenado foi posto em liberdade provisória e retornou à prisão para cumprimento da pena definitiva. 6. A consideração do tempo de prisão provisória para progressão de regime, quando interrompido, resultaria em tratamento desigual em relação a apenados que permaneceram presos até o início da execução definitiva. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. O tempo de prisão provisória interrompido por liberdade provisória deve ser considerado apenas para fins de detração penal. 2. A data-base para progressão de regime é a data da última prisão para cumprimento da pena definitiva." Dispositivos relevantes citados: CP, art. 42; CPP, art. 387, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 716; STJ, AgRg no AREsp 1.975.959/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024; STJ, AgRg no HC 840.942/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024. (AgRg no HC n. 850.619/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 19/5/2025.) “ Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se o período de prisão provisória interrompida por liberdade provisória pode ser considerado como termo inicial para progressão de regime. 5. A defesa argumenta que o período de prisão provisória deve ser computado para progressão de regime, enquanto a acusação sustenta que apenas a data da última prisão deve ser considerada. III. Razões de decidir 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal estabelece que a data-base para concessão de benefícios na execução penal é a da última prisão, quando o apenado esteve em liberdade provisória após prisão preventiva. 7. O tempo de prisão provisória interrompida antes do trânsito em julgado da condenação deve ser considerado para detração penal, mas não para cálculo de benefícios da execução penal. 8. A decisão do Juízo das Execuções Penais foi acertada ao fixar a data da última prisão ininterrupta como termo inicial para progressão de regime, em conformidade com a jurisprudência. Portanto, é caso de manter a decisão agravada que a restabeleceu. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A data-base para concessão de benefícios na execução penal é a da última prisão, quando o apenado esteve em liberdade provisória após prisão preventiva. 2. O tempo de prisão provisória interrompida é considerado para detração penal, mas não para cálculo de benefícios da execução penal." Dispositivos relevantes citados: CP, art. 42; CPP, art. 387, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.975.959/GO, Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024; STJ, AgRg no HC 840.942/RS, Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024; STF, HC 230170 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 09-10-2023. (AgRg no REsp n. 2.155.199/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 9/5/2025.)” Do contrário, em casos de soltura durante o curso do processo, o tempo solto seria considerado como pena cumprida para fins de concessão de benefícios, em tratamento igualitário, àquele que permanece preso todo o tempo. Por fim, divergindo do Voto da Relatora, o entendimento é pelo Provimento do Recurso do Ministério Público, considerando que a data-base para concessão de benefícios na execução penal é a da última prisão do Apenado. É como voto. Salvador, 30 de junho de 2025. DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA Relator/Presidente - Designado Para o Acórdão PROCURADOR(A) DA JUSTIÇA